Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MARCO AURELIO GONÇALVES PEDROSO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para viajar a Londrina/PR, pelo período de 15 (quinze) dias, para visitar a mãe, CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO, “que é idosa (81 anos), portadora de doença grave (Alzheimer avançado), e estava internada, sendo liberada para tratamento domiciliar e acompanhamento familiar em razão da irreversibilidade de seu estado de saúde que é critico” (petição STF nº 90283/2023).



    Requer, ainda, “diante do estado de saúde da genitora do requerente, que o mesmo fique desde já autorizado a realizar deslocamentos entre Cuiabá-MT, e Londrina-PR, endereço sito a Rua Jerusalém, nº 120, Ap. 904, Bloco 01 – do Lago, para assistência da mãe, a fim de ajudar seu irmão nos cuidados e dar mais conforto e alento a idosa e a família nessa fase dolorosa da doença”.



    O pedido é instruído com cópias de:



    a) documentos pessoais de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO;



    b) fotografias de uma senhora acamada;



    c) comprovante de endereço em nome de EMANOEL RODRIGO GONÇALVES PEDROSO, na Rua Jerusalém, 120, apto 904, Bl 1 - do Lago, Londrina/PR;



    d) Atestado médico, firmado pela Dra. Larissa Távore Silva – CRM/PR 47.993, emitido no dia 18/8/2023, relatando que a paciente CLAUDETE CLARA G. PEDROSO, 81 anos, recebeu atendimento médico naquela data, com quadro de infecção no trato urinário, tem alzheimer avançado e recebeu alta para cuidados domiciliares.



    Diante da ausência de informação sobre o período em que pretende realizar a viagem (datas de partida e de retorno), necessárias para o controle do cumprimento das medidas cautelares, foi determinada, em 6/9/2023, a intimação do requerente para complementar as informações.



    Em cumprimento à determinação, o requerente informa que pretende partir de Cuiabá/MT no dia 12/9/2023 e retornar no dia 27/9/2023 (petição STF nº 99742/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou gravidade do quadro de saúde da sua mãe, Claudete Clara Gonçalves Pedroso.



    Dessa forma, AUTORIZO o deslocamento do requerente, MARCO AURELIO GONÇALVES PEDROSO, CPF nº 472.583.739-34, de Cuiabá/MT a Londrina/PR, no período compreendido entre 12/9/2023 e 27/09/2023, para visitar Claudete Clara Gonçalves Pedroso, exclusivamente para fins de acompanhar sua genitora.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência.



    Considerando que o requerente apresentou comprovante de endereço em nome de EMANOEL RODRIGO GONÇALVES PEDROSO, na Rua Jerusalém, 120, apto 904, Bl 1 - do Lago, Londrina/PR, presume-se que se hospedará nesse endereço, onde deverá cumprir a medida de recolhimento noturno e aos finais de semana.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá/MT para conhecimento, providências e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente na pessoa da sua advogada.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente